Tribunal: TJES
Processo: 0020129-97.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Servidor Público Civil
Data de julgamento: 2022-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0020129-97.2015.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
APELADO: CIBELE ESMERALDA BIONDI FERREIRA e outros (4)
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Desª. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0020129-97.2015.8.08.0035

APELANTE
:
MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELA
DOS:
CIBELE ESMERALDA BIONDI FERREIRA
E OUTROS

JUIZ: DR. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto em face d
e
sentença
que
a
colheu o pedido exordial manejado por
CIBELE ESMERALDA BIONDI FERREIRA
E OUTR
A
S
para determinar
“
ao Município de Vila Velha que restabeleça o pagamento da gratificação de produtividade fiscal das Requerentes, nos moldes previstos no artigo 8º-B da Lei Municipal nº 3.872/2001, respeitado o sistema de pontos e o período de nomeação para a função
”,
condenando “o
Município ao pagamento dos valores vencidos e não quitados ao seu tempo, a serem apurados em sede de liquidação de sentença”.

Em suas razões recursais o MUNICÍPIO DE VILA VELHA aduz, em suma, que
“
o N
ú
cleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas do Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo entendeu como IRREGULAR o pagamento de gratifica
çã
o aos servidores, fato este que motivou a cessaç
ã
o do pagamento de tais gratificaç
õ
es p
o
r parte do ente p
ú
blico, ato este devidamente chancelado pelo Tribunal de Contas e pelo
Ó
rg
ão
Ministerial. N
ã
o se pode concordar que, agora, seja a munic
í
pio penalizado p
o
r ato exarado em conformidade as recomendaç
õ
es dos
ó
rgãos fiscalizadores, motivo pelo qual, torna-se cogente a reforma da r. sentença de piso que julgou procedente o pedido autoral”.

E
m contrarrazões
perseguem
as
apelad
a
s
o
des
provimento do apelo.

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0020129-97.2015.8.08.0035

APELANTE
:
MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELA
DOS:
CIBELE ESMERALDA BIONDI FERREIRA
E OUTROS

JUIZ: DR. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos
de recurso de apelação cível interposto em face d
e
sentença
que
a
colheu o pedido exordial manejado por
CIBELE ESMERALDA BIONDI FERREIRA
E OUTR
A
S
para determinar
“
ao Município de Vila Velha que restabeleça o pagamento da gratificação de produtividade fiscal das Requerentes, nos moldes previstos no artigo 8º-B da Lei Municipal nº 3.872/2001, respeitado o sistema de pontos e o período de nomeação para a função
”,
condenando “o
Município ao pagamento dos valores vencidos e não quitados ao seu tempo, a serem apurados em sede de liquidação de sentença”.

Em suas razões recursais o MUNICÍPIO DE VILA VELHA aduz, em suma, que
“
o N
ú
cleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas do Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo entendeu como IRREGULAR o pagamento de gratifica
çã
o aos servidores, fato este que motivou a cessaç
ã
o do pagamento de tais gratificaç
õ
es p
o
r parte do ente p
ú
blico, ato este devidamente chancelado pelo Tribunal de Contas e pelo
Ó
rg
ão
Ministerial. N
ã
o se pode concordar que, agora, seja a munic
í
pio penalizado p
o
r ato exarado em conformidade as recomendaç
õ
es dos
ó
rgãos fiscalizadores, motivo pelo qual, torna-se cogente a reforma da r. sentença de piso que julgou procedente o pedido autoral”.

E
m contrarrazões
perseguem
as
apelad
a
s
o
des
provimento do apelo.

Na
rra a
exordial que as autoras, ora apeladas, são servidoras efetivas do Município de Vila Velha/ES ocupantes do cargo de Arquiteto, lotadas na Coordenação de Aprovação de Projetos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, e que desde a edição da Lei Municipal n. 5.179/2011, lei esta que modificou a Lei Municipal n. 3.872/2001, passaram a fazer jus ao pagamento de gratificação mensal a título de produtividade, com esteio no art. 8°-B daquele diploma. Ocorreu que em fevereiro de 2015, o ente municipal suspendeu o pagamento da aludida gratificação sem qualquer justificativa ou aviso prévio.

P
ois bem. De pronto adianto não encontrar razão para distanciar-me da conclusão emanada pelo Juízo sentenciante,
até mesmo porque em consonância com a jurisprudência desta Egrégia Corte.

Exatamente como consignado pelo magistrado primevo, constat
o
que
“
no caso dos autos, analisando o acervo probatório, não identifiquei similitude entre as irregularidades identificadas pelo Tribunal de Contas do Estado e a situação em que se encontra
m
as Autoras, at
é
porque a gratificação que postulam foi inserida no ordena
m
ento jur
í
dico somente em 2011, co
m
o advento da Lei no 5.179, ou seja, em moment
o
posterior a instauração da auditoria especial n. 008228, de 06/08/2009. E embora se vislu
m
bre o louvável intento da Administração P
ú
blica em cessar pagamentos de gratifica
ç
ão indevida, sobretudo em raz
ã
o das gravosas sanç
õ
es que poderia
m
ser determinadas no bojo da tomada de contas especial, fato é que o artigo 8°-B, da Lei Municipal no 3.872/2011, co
m redação vigente a época, garantia a referida remuneração aos servidores técnicos de nível médio e superior responsáveis pela análise dos projetos arquitetônicos, desde que cumpridos os requisitos, havendo neste caso amparo legal a justificar o pagamento da gratificação de produtividade referida em favor das Autoras
”.

Digo isto
porque a
referida Notificação Recomendatória do Ministério Público do Espírito Santo possui o seguinte teor:
“RECOMENDAÇÃO ao PREFEITO MUNICIPAL DE VILA VELHA [...] para que adotem medidas necessárias com o objetivo de não conceder gratificações e média de produtividade aos servidores públicos do município de vila Velha em desacordo com determinações legais, fazendo cessar as situações descritas como irregulares na Instrução Técnica Conclusiva ITC 1428/2013 (cópia em anexo), realizada pelo Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo; [...]”.

Por sua vez, a
Instrução Técnica Conclusiva nº 1.428/2013 do
TCES
concluiu pela irregularidade dos pagamentos de gratificações de produtividade nos anos de 2007 a 2009, com
esteio em
legislação
distinta da ora discutida
, não se referindo especificamente ao benefício pago à
s

ora
apelada
s
.

Como se não bastasse, é certo que há a obrigatoriedade de prévio processo administrativo, com observância do devido processo legal, contraditório e ampla defesa,
em casos de atos da Administração, como ocorrido na hipótese destes autos, que implicam invasão da esfera jurídica dos interesses individuais de seus administrados (STJ, RMS 58.008/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 19/11/2018).

A
ssim, não tendo,
sequer
sido assegurado às apeladas o direito ao contraditório e ampla defesa em processo administrativo prévio para a cessação do pagamento da gratificação de produtividade fiscal, impositiva a conclusão de
restabelecimento do aludido pagamento exatamente como determinado na sentença vergastada.

D
ada compreensão coincide com a externada por esta Egrégia Corte em julgamento de relatoria da ínclit
a
Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira em caso assemelhado ao presente, vejamos:

“
(...
)
4. Do mérito 4.1. A autora exerceu cargo comissionado de Assistente Técnico na Coordenação de Aprovação de Projetos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano do Município de Vila Velha durante o período compreendido entre 06/09/2011 e 18/05/2015, onde realizava serviço de análise de projetos hidrossanitários. 4.2. Desde a edição da Lei 5.179, de 14 de setembro de 2011, que modificou a Lei Municipal nº 3.872, a servidora passou a receber o pagamento da Gratificação de Produtividade Fiscal, porém, em fevereiro de 2015, o Município de Vila Velha, atendendo à Notificação Recomendatória do Ministério Publico do Espírito Santo, fundamentada na Instrução Técnica Conclusiva do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, cessou, sem prévio processo administrativo, o pagamento do benefício, dando ensejo ao ajuizamento da presente ação. 4.3. A Instrução Técnica Conclusiva nº 1.428/2013 do Tribunal de Contas do Espírito Santo, por sua vez, concluiu pela irregularidade dos pagamentos de gratificações de produtividade nos anos de 2007 a 2009, com amparo em outra legislação, não se referindo especificamente ao benefício pago à apelada. 4.4. Portanto, além de não existir a aludida vedação ao pagamento da gratificação a servidores comissionados na Notificação Recomendatória ou na Instrução Técnica Conclusiva, não se extrai desses documentos, a priori, a determinação para a cessação dos pagamentos à apelada. 4.5. Ademais, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que é obrigatória a instauração de prévio processo administrativo, no qual seja observado o devido processo legal e os corolários da ampla defesa e do contraditório, quando os referidos atos implicam invasão da esfera jurídica dos interesses individuais de seus administrados. Precedentes. 4.6. É evidente a nulidade do ato administrativo que cessa o pagamento da Gratificação de Produtividade Fiscal de servidor sem antes lhe assegurar o direito ao contraditório em processo administrativo. 5. Recurso conhecido e desprovido”.

(TJES, Classe: Apelação, 035160199846, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/02/2019, Data da Publicação no Diário: 08/03/2019)

Por fim, a despeito de não ter
sido objeto de impugnação, considerando
ser matéria de ordem pública e
que a condenação é ilíquida, aplico o disposto no artigo 85, § 4º, do CPC, reformando em parte a sentença, apenas para determinar que os honorários sejam fixados na fase de liquidação de sentença,
inclusive os recursais
.

À luz do exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO para,
de ofício, reformar em parte a sentença e
determin
ar
que os honorários
advocatícios
sejam fixados na fase de liquidação de sentença,
inclusive os recursais.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Desª. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE VILA VELHA. LEI MUNICIPAL N.
3.872/2001.
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO. PRODUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO.

SENTENÇA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE DE OFÍCIO.

I –
A Instrução Técnica Conclusiva nº 1.428/2013 do Tribunal de Contas do Espírito Santo concluiu pela irregularidade dos pagamentos de gratificações de produtividade nos anos de 2007 a 2009, com amparo em legislação
distinta da discutida
, não se referindo especificamente ao benefício pago à
s

ora
apelada
s
.

II -
Exatamente como consignado pelo magistrado primevo, constat
o
u-se
que
no caso dos autos, analisando o acervo probatório, não
se
identifi
cou
similitude entre as irregularidades identificadas pelo Tribunal de Contas do Estado e a situação em que se encontra
m
as
a
utoras/
apeladas
, at
é
porque a gratificação que postulam foi inserida no ordena
m
ento jur
í
dico somente em 2011, co
m
o advento da Lei no 5.179, ou seja, em moment
o
posterior a instauração da auditoria especial n. 008228, de 06/08/2009.

III -
Como se não bastasse, é certo que há a obrigatoriedade de prévio processo administrativo, com observância do devido processo legal, contraditório e ampla defesa,
em casos de atos da Administração, como ocorrido na hipótese destes autos, que implicam invasão da esfera jurídica dos interesses individuais de seus administrados,
o que não fora observado na hipótese.

IV -
A
despeito de não ter
sido objeto de impugnação, considerando
ser matéria de ordem pública e
que a condenação é ilíquida, aplico o disposto no artigo 85, § 4º, do CPC, reformando em parte a sentença, apenas para determinar que os honorários sejam fixados na fase de liquidação de sentença,
inclusive os recursais
.

V –

Apel o conhecid o e des p rovid o
. Sentença
reformada em parte
de ofício
apenas para
determin
ar
que os honorários
advocatícios
sejam fixados na fase de liquidação de sentença,
inclusive os recursais.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, e de ofício, reformar em parte a sentença,nos termos do voto do Relator.